Tribunal: TJES
Processo: 5007198-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007198-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007198-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO DOS SANTOS SILVA

AGRAVAD
O
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS E INFORMAR PROFISSÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por SERGIO DOS SANTOS SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça na ação ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA. O recorrente sustenta violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, afirmando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que a exigência de comprovação documental prévia contraria o sistema processual e o entendimento firmado pelo CNJ na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça quando a parte, apesar de intimada judicialmente, deixa de apresentar documentos comprobatórios de renda e de informar sua profissão, limitando-se à declaração genérica de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a matéria regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC, que estabelecem presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural.

4. A presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza
iuris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável acerca da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. Compete ao magistrado, na condução do processo, fiscalizar a correta utilização do benefício e prevenir abusos, podendo exigir da parte elementos mínimos aptos a demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo.

6. A parte agravante foi regularmente intimada para apresentar documentos comprobatórios de renda e informar sua profissão, mas permaneceu inerte, limitando-se a requerer dilação de prazo e posteriormente recorrer sem cumprir a determinação judicial.

7. A ausência de qualificação profissional e de comprovação mínima da situação econômica impede o adequado exame do pedido de gratuidade e autoriza o indeferimento do benefício diante do descumprimento da determinação judicial.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios reconhece que a declaração de pobreza não impede o indeferimento da gratuidade quando existirem fundadas razões para questionar a hipossuficiência ou quando a parte não apresenta documentos solicitados pelo juízo.

9. A orientação do CNJ acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não afasta o dever do magistrado de exigir documentação complementar quando houver dúvida razoável sobre a situação econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios quando houver dúvida razoável acerca da capacidade econômica da parte.

2. A inércia da parte em cumprir determinação judicial para apresentar documentos de renda e informar sua profissão autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

3. A exigência de elementos mínimos de comprovação da situação financeira não viola o sistema do art. 99 do CPC nem a orientação do CNJ quando fundada em circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2016, DJe 17.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.08.2020; TJES, AI 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 27.06.2017; TJSP, AI 2209209-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Monassi, j. 16.08.2023; TJCE, AI 0638256-86.2021.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
SERGIO DOS SANTOS SILVA
, por meio do qual busca a reforma da decisão monocrática lançada no ID 13639104, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo, assim, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação movida em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outros
.

Em suas razões recursais (ID 15991351), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática violou o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ao desconsiderar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) que a exigência de prova documental prévia subverte o sistema processual; (iii) que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na Consulta nº 0007079-20.2024.2.00.0000, firmou o entendimento de que a comprovação documental só é cabível em caráter de contraprova; e (iv) que a simples inércia em apresentar documentos não comprova capacidade financeira.

Contrarrazões apresentadas pela
VALE S.A.
(ID 17786243), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão monocrática está em harmonia com a legislação e a jurisprudência, dada a ausência de prova de renda e a não indicação da profissão da parte, mesmo após expressa determinação judicial.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, benefício assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, àqueles “que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, regulamenta a matéria, estabelecendo uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é de natureza
iuris tantum
, ou seja, relativa. Pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, incumbindo ao juiz coibir o abuso de direito e garantir a isonomia processual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA
. (...)
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. 3. "Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento."
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.630.945/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado pelo juízo de primeiro grau para colacionar aos autos elementos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, bem como para indicar sua profissão. Todavia, limitou-se a solicitar dilação de prazo e, posteriormente, interpôs recurso sem atender à referida determinação, permanecendo inerte quanto à comprovação de sua renda e ocupação.

É imperativo sublinhar que a concessão do benefício não é automática. Incumbe à parte que pleiteia a benesse o ônus de trazer elementos mínimos que evidenciem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de seu sustento. A recusa injustificada em qualificar-se profissionalmente e em apresentar documentos de renda impede o magistrado de exercer seu poder-dever de fiscalizar a correta utilização do instituto assistencial.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Documentação requerida para fins de comprovação de que faz jus à gratuidade não apresentada mesmo após intimação do autor. Decisão acertada. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2209209-72.2023.8.26.0000; Ac. 17055762; Miguelópolis; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 16/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2001)

[...] 7 -
Importante salientar que, em que pese a agravante ter justificado a sua inércia aduzindo que não teve tempo hábil para juntar aos autos a documentação determinada, também não o fez perante essa superior instância
, limitando-se a colacionar os documentos extraídos diretamente da ação originária. 8 -
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

Quanto à tese de violação à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, observo que o próprio órgão, no julgamento da Consulta citada pelo agravante, ressaltou que a presunção legal não elimina o dever do magistrado de fundamentar a exigência de documentos adicionais diante de dúvidas razoáveis. Na espécie, a ausência de qualificação profissional básica da parte autora constitui fundamento idôneo para a exigência de prova complementar.

Nesse sentido, conforme já mencionado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a inércia da parte em cumprir a determinação judicial de comprovação de renda autoriza o indeferimento do pedido.

Ademais, impende consignar que a pretensão à gratuidade da justiça deve ser examinada em estreita observância aos elementos documentais efetivamente coligidos aos autos e submetidos ao crivo do julgador
a quo
. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante descurou do ônus de informar o motivo pelo qual não atendeu adequadamente ao comando judicial que determinava a comprovação da alegada hipossuficiência, mantendo-se inerte quanto à apresentação de dados objetivos sobre seus rendimentos. Em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a reiterar, de forma genérica, a afirmação de pobreza, sem oferecer justificativa idônea para a pretérita omissão ou apresentar os elementos de prova especificamente requisitados, circunstância que inviabiliza a reforma do entendimento anteriormente firmado.

Outrossim, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente
, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

No caso, a contratação de patrono particular, somada à
omissão voluntária
em comprovar renda, reforça a fragilidade do pleito.

Finalmente, ressalto que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Dessa forma, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe, visto que a decisão monocrática caminhou com acerto ao verificar a ausência de requisitos ensejadores da gratuidade diante da injustificada inércia da parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
SERGIO DOS SANTOS SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.